Tribunal: TJSP
Processo: 0044923-53.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: , deles não conheceu. Autos redistribuídos à 9a Câmara de Direito Público, que também não conheceu dos recursos e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à conservação de rodovias e estradas de rodagem. Tema afeito à oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público, suscitante.
(TJSP; Conflito de competência cível 0044923-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Conflito negativo de competência. Garça. Ação de indenização de danos material e moral. Acidente automobilístico em rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação e recurso adesivo distribuídos à 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, deles não conheceu. Autos redistribuídos à 9a Câmara de Direito Público,

Ementa:
Conflito negativo de competência. Garça. Ação de indenização de danos material e moral. Acidente automobilístico em rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação e recurso adesivo distribuídos à 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, deles não conheceu. Autos redistribuídos à 9a Câmara de Direito Público, que também não conheceu dos recursos e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à conservação de rodovias e estradas de rodagem. Tema afeito à oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público, suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0044923-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é suscitante 9a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 35a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ALVARO PASSOS E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044923-53.2019.8.26.0000
Suscitante: 9a Câmara de Direito Público
Suscitado: 35a Câmara de Direito Privado
Interessados: Luciana de Oliveira Idelfonso, Maria Eduarda de Oliveira Idelfonso
(Justiça Gratuita) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - Der
Comarca: Garça
VOTO N. 5337/19
Conflito negativo de competência. Garça. Ação de indenização
de danos material e moral. Acidente automobilístico em
rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação e
recurso adesivo distribuídos à 35a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência
daquele
Órgão
Julgador,
deles
não
conheceu.
Autos
redistribuídos à 9a Câmara de Direito Público, que também não
conheceu dos recursos e suscitou conflito negativo de
competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões
atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à
conservação de rodovias e estradas de rodagem. Tema afeito à
oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se
o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto
preponderante da ação que se insere na competência da Seção
de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b',
da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça.
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara
de Direito Público, suscitante.
V I S T O S.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pela C. 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, em julgamento
unânime, por acórdão de relatoria do I. Desembargador Carlos Eduardo Pachi, declinou
da competência para conhecer e julgar a Apelação Cível n. 1002559-33.2016.8.26.0201,
oriunda da 2a Vara da Comarca de Garça. A Câmara suscitante entendeu que as causas
que dizem respeito a acidente de trânsito, ainda que envolvam a Administração Pública
e/ou se alegue falha no serviço, devem ser julgadas pela Seção de Direito Privado desta
Corte, notadamente pelas 25a a 36a Câmaras, nos moldes do que prevê a Resolução n.
623/2013, deste C. Órgão Especial, em seu artigo 5o, item III.15 (p. 536/542). De outro
lado, a suscitada 35a Câmara de Direito Privado, também por acórdão unânime, cuja
relatoria coube ao I. Desembargador Gilberto Leme, entendeu que “[...] A matéria não se
encontra inserida no âmbito de competência desta Câmara, sendo inerente à Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, nos termos do Provimento n.o 623/2013 desta Corte que atribui à Seção
de Direito Público do Tribunal de Justiça a competência para as 'ações de
responsabilidade civil do Estado, de apossamento administrativo, de desistência de ato
expropriatório, de uso e ocupação de bem público...' (art. 3.o, I.7). [...]” (p. 519/524).
É o relatório.
O presente conflito de competência refere-se à Apelação
Cível e ao Recurso Adesivo interpostos nos autos de n. 1002559-33.2016.8.26.0000, em
face da sentença de p. 414/420, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca
de Garça nos autos da sobredita ação indenizatória.
Luciana de Oliveira Idelfonso e sua filha, menor
impúbere, ajuizaram esta ação em face do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo narrando que, em 24.01.2016, a primeira autora sofreu grave
acidente de carro na Rodovia SP-349, cuja causa atribuíram à existência de buraco na
pista de rolamento; sustentaram que o acidente acarretou-lhe fratura no cotovelo direito e
que, em vista disso, precisou parar de trabalhar, o que comprometeu seu sustento e o de
sua filha; ao final, requereram a procedência do pedido, cumulando-se indenização por
dano moral e perdas materiais em decorrência da inatividade laboral causada pelo
acidente, no valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) por semana, desde o evento (p.
01/18).
O pedido foi julgado parcialmente procedente, arbitrada
a indenização pelo Juízo em R$5.000,00 (p. 414/420).
Apelaram as autoras, pugnando pela reforma da
sentença, com a total procedência da ação (p. 425/437).
O DER interpôs recurso de apelação adesivo, em que
pleiteou a improcedência do pedido (p. 464/482).
As partes apresentaram contrarrazões (p. 458/463 e
485/490).
O art. 66, II, do Código de Processo Civil, prevê a
hipótese do conflito negativo de competência, que tem lugar quando ambas as Câmaras
às quais foi dirigido determinado recurso consideram-se incompetentes para conhecê-lo e
julgá-lo, tal como ocorre neste caso.
A solução da controvérsia reclama a análise do disposto
no art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “A competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer, não é a qualidade da parte que desloca a
competência para esta ou aquela Seção de Direito, mas sim a natureza da controvérsia
trazida para a Corte.
Conquanto este tema em particular ainda suscite
debates acerca da competência jurisdicional, é seguro afirmar que este Órgão Especial
assentou o entendimento no sentido de que devem ser apreciadas pela Seção de Direito
Privado as ações que versem sobre acidentes de veículo, quando entendidos estes como
colisão entre automotores no trânsito não atribuída ao serviço público, mas a
responsabilidade de particular.
De outro lado, quando o dano resultar de evento
atribuído à falta ou falha do serviço público, a questão deverá ser dirimida pela Seção de
Direito Público, com fundamento no art. 3o, I.7, da Resolução n. 623/2013, com a redação
alterada pela Resolução n. 736/2016 deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o
1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
[...]
I.7
Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”.
Referido item III.15, do artigo 5o, acima mencionado,
dispõe que compete à Seção de Direito Privado, mais especificamente à Terceira
Subseção (composta pelas 25a a 36a Câmaras) conhecer e julgar “Ações de reparação de
dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro.”.
Não obstante, o pedido e a causa de pedir no caso ora
analisado envolvem o controle da omissão da Administração quanto à fiscalização ou
fornecimento de serviço público considerado essencial, isto é, afeta à responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil do Estado (diretamente ou por meio de concessionário/permissionário) na prestação
do serviço público, de sorte que exsurge a competência das 1a a 13a Câmaras da Seção
de Direito Público deste Tribunal, conforme artigo 3o, inciso I, item I.7, 'b', da Resolução n.
623/2013 desta Corte e julgados recentes deste Órgão Especial.
A ação tem por base, portanto, a responsabilidade civil
do Estado, circunstância que conduz ao reconhecimento da competência da 9a Câmara
de Direito Público para julgamento da sobredita apelação.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Órgão
Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
ACIDENTE DE
VEÍCULO EM ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A UMA ÁRVORE CAÍDA
NA PISTA DE ROLAMENTO
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM FACE
DA MUNICIPALIDADE EVENTO ATRIBUÍDO À FALTA DO SERVIÇO PÚBLICO DE
CONSERVAÇÃO DA RODOVIA - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO RECONHECIDA EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.7, DA RESOLUÇÃO 623/2013
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR
COMPETENTE A CÂMARA SUSCITANTE.” (CC n. 0010292-83.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Ferraz de Arruda, j. 22.05.2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO
N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.” (CC
n. 0005200-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 13.03.2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
materiais Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego de São
Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência
Pretensão da
demanda que se refere à responsabilidade civil extracontratual de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público Faute du service Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de
competência procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o julgamento do recurso.” (CC
n. 0026873-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 03.10.2018).
Em
igual
sentido
julgaram-se
o
CC
n.
0193434-37.2012.8.26.0000 (27.02.13, rel. Des. Alves Bevilacqua) e o CC n.
0029271-06.2013.8.26.0000 (08.05.13, rel. Des. Castilho Barbosa), etc.
Por essas razões, a competência para conhecer e julgar
os presentes recursos é da Seção de Direito Público deste Tribunal, por meio da sua 9a
Câmara, diante do que dispõe o art. 3o, item I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013 deste C.
Órgão Especial.
Ante o exposto, julga-se procedente este conflito e
declara-se competente para conhecer e julgar os recursos interpostos nos autos de n.
1002559-33.2016.8.26.0201 a 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
preventa, com relatoria do D. Desembargador Carlos Eduardo Pachi.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.044.923-53.2019.8.26.0000 – Garça – 2a Vara
Voto no 36.830
Suscitante: 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER E
OUTROS
(Proc. no 1.002.559-33.2016.8.26.0201)
Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ Voto no 5.337/19
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 9a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/18) por dano por acidente de veículo
decorrente de queda em buraco na pista.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, como, no caso dos autos, por má
conservação de rodovia buraco na pista , ainda que relacionadas a acidente de
veículo, devam ser processadas e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
FD6BF16
7
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
92AFEDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0044923-53.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.